Tribunal: TJES
Processo: 5003649-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003649-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA MARQUES FREIRE

AGRAVADO: JEFFERSON CONSTANTINO SOARES 08650912770

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003649-15.2025.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
DANIELA MARQUES FREIRE

AGRAVAD
O:

JEFFERSON CONSTANTINO SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL DESEMPREGADA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. TEMA 1178 DO STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Daniela Marques Freire contra decisão interlocutória que, nos autos de ação originária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de existência de imóvel próprio e realização de reforma pretérita indicativa de capacidade financeira. A agravante sustenta estar desempregada desde 2014, ser dependente econômica de sua genitora idosa e que os elementos considerados pelo juízo não refletem sua atual condição financeira, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural desempregada, para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo seu afastamento apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

4.
O Tema 1178 do STJ estabelece que o magistrado pode exigir comprovação da insuficiência apenas diante de fundada dúvida, assegurada à parte a oportunidade de produzir prova.

5.
A ausência de renda da agravante, comprovada por desemprego prolongado e dependência econômica de familiar, evidencia situação compatível com a concessão do benefício.

6.
A propriedade de bem imóvel e a realização de reforma pretérita não demonstram, por si sós, capacidade financeira atual, pois patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez imediata.

7.
A inexistência de prova de renda oculta ou padrão de vida incompatível mantém íntegra a presunção de hipossuficiência.

8.
O indeferimento da gratuidade, nessas circunstâncias, viola o direito de acesso à justiça, assegurado constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por prova concreta em contrário.

2. A propriedade de bem imóvel ou a realização de despesas pretéritas não são suficientes, isoladamente, para afastar a gratuidade de justiça.

3. A ausência de renda e a dependência econômica comprovada autorizam a concessão do benefício, em observância ao Tema 1178 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003649-15.2025.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
DANIELA MARQUES FREIRE

AGRAVAD
O:

JEFFERSON CONSTANTINO SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente,
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, por meio do qual pretende, D
aniela
M
arques Freire
(ID 12747569), ver reformada a decisão interlocutória (proferida nos autos da ação nº 5023543-41.2021.8.08.0024) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante possui imóvel próprio e capacidade financeira para custear o processo, considerando o valor de reforma anteriormente contratada.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: i) que se encontra desempregada desde julho de 2014, conforme anotações em sua CTPS (ID 12586670); ii) que vive sob a dependência econômica de sua genitora idosa, constando inclusive como dependente em declaração de IRPF (ID 12691776); iii) que a reforma mencionada pelo juízo de piso foi quitada há anos e destinada a adaptações necessárias à saúde de sua mãe, não refletindo sua liquidez atual; iv) que a presunção de hipossuficiência de pessoa natural não foi elidida por prova em contrário; v) que o indeferimento do benefício impede o seu livre acesso à jurisdição.

Em decisão liminar (ID 12747569), foi deferida a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder provisoriamente a gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento, pugnando pela manutenção da decisão recorrida sob a tese de que a agravante ostenta sinais de riqueza incompatíveis com a benesse (ID 12747569).

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da condição de hipossuficiência da agravante para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferido em primeiro grau sob a premissa de que a propriedade de imóvel e a realização de reformas vultosas pretéritas indicariam capacidade contributiva.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que o valor das custas é exíguo diante do patrimônio imobilizado da parte e de gastos com reformas, entendendo que não restou comprovado o risco ao sustento.

Cinge-se a controvérsia a aferir se os elementos constantes nos autos são suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural desempregada.

Sobre o tema, é imperativo observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1178, que consolidou o entendimento sobre os deveres do magistrado e o ônus da prova na concessão da gratuidade de justiça:

TEMA 1178 STJ:
"Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa natural com rendimentos mensais líquidos inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social, sendo facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte adversa, exigir a comprovação da insuficiência de recursos, desde que haja fundada dúvida sobre a veracidade da declaração de hipossuficiência e após oportunizada a produção de prova à parte."

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a gratuidade deve ser concedida àquele que, mesmo auferindo ganhos acima da média, demonstre que o pagamento das despesas processuais comprometerá seu sustento ou de sua família. Como se depreende, a orientação firmada no
Agravo de Instrumento nº 5007580-94.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Robson Luiz Albanez)
estabelece que aspectos como o superendividamento e o comprometimento da renda mensal são parâmetros que devem prevalecer sobre a análise meramente nominal dos rendimentos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007580-94.2023.8.08.0000 AGVTE: JOAO INACIO DE SOUZA AMORIM AGVDOS: NU PAGAMENTOS S/A e OUTROS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. MÉRITO RECURSAL. AFASTADA. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DO PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO PROVIDO. I – Preliminar: Não há que se falar em deserção do recurso quando o próprio mérito nele discutido versa sobre a concessão da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A gratuidade de justiça deve ser concedida ao cidadão que, mesmo na hipótese de auferir ganhos acima da média da população brasileira, consiga demonstrar que o pagamento das despesas do processo poderá comprometer seu sustento. III – Aspectos como a natureza da ação, o superendividamento e os gastos comprovados do cidadão com despesas médicas podem ser parâmetros para auxiliar o magistrado na análise da concessão da gratuidade. IV –Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007580-94.2023.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Tal conclusão baseia-se na interpretação do art. 99, § 3º, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Cabe mencionar ainda que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário, bem como de que não se exige estado de miserabilidade absoluta para o deferimento da gratuidade, conforme orientação sufragada por este Sodalício no
Agravo de Instrumento n. 5004112-93.2021.8.08.0000 (Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira):

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004112-93.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: JOSÉ LUIS BARBOZA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA EM CONTRÁRIO. (...) 4. – Recurso provido. (...) (TJES - Agravo de Instrumento: 5004112-93.2021.8.08.0000, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível).

No caso, observa-se que a agravante logrou êxito em comprovar sua situação de vulnerabilidade financeira atual, alinhando-se aos ditames do
Tema 1178 do STJ
, uma vez que sua renda é inexistente (desempregada), situando-se abaixo do teto do RGPS.

Os documentos colacionados (ID 12586670 e ID 12691776) demonstram que a recorrente está desempregada há mais de uma década e figura como dependente econômica de sua genitora. O fato de possuir um imóvel ou de ter realizado reforma em período anterior à lide não possui o condão de, por si só, afastar a presunção de pobreza jurídica, uma vez que o patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez financeira imediata para o custeio de taxas judiciárias.

Ademais, os gastos com a reforma mencionada pelo magistrado de piso foram devidamente justificados como medidas de adaptação para a saúde de pessoa idosa, inexistindo nos autos prova atualizada de que a agravante possua renda oculta ou padrão de vida incompatível com a gratuidade pleiteada. Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a manutenção do indeferimento cercearia o acesso da parte ao Poder Judiciário, em flagrante ofensa às garantias constitucionais.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso de agravo instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder em definitivo o benefício da gratuidade da justiça à agravante, confirmando a liminar outrora deferida,
em estrita observância ao Tema 1178 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)